Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LOKELMA (CICLOSSILICATO DE ZIRCÔNIO SÓDICO HIDRATADO). TEMA 106 DO STJ. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PARECER NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face do Distrito Federal, na qual se buscava a condenação do ente público ao fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento LOKELMA (ciclossilicato de zircônio sódico hidratado), registrado na ANVISA e não incorporado às listas padronizadas do SUS, indicado para tratamento de hiperpotassemia associada à insuficiência renal crônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de antecipação de tutela recursal formulado no bojo das razões de apelação; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos jurisprudenciais fixados pelo STF e pelo STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela de urgência recursal formulado nas razões da apelação não observa o procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC, devendo ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal de Justiça ou ao Relator, razão pela qual não é conhecido.
4. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos firmados no Tema 106 do STJ e nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF.
5. Embora o medicamento pleiteado possua registro na ANVISA e o autor seja hipossuficiente, não restou comprovada, de forma robusta, a imprescindibilidade do fármaco nem a ineficácia ou contraindicação absoluta das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
6. O parecer técnico do NATJUS, devidamente considerado, conclui pela baixa a moderada qualidade das evidências científicas disponíveis e pela existência de opções terapêuticas padronizadas ainda não plenamente esgotadas.
7. A prescrição médica isolada não supre a exigência de comprovação de eficácia, segurança e superioridade terapêutica com base em evidências científicas de alto nível, conforme orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal - STF.
8. Não se verifica ilegalidade, omissão qualificada ou mora excessiva da CONITEC que autorize a intervenção judicial excepcional na política pública de saúde.
9. A sentença recorrida observa os limites da atuação jurisdicional, respeitando os princípios da separação de Poderes, da universalidade e da equidade do SUS, bem como o dever de fundamentação qualificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ e nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
2. O pedido de tutela de urgência recursal formulado nas razões da apelação, sem observância do procedimento do art. 1.012, § 3o, do CPC, não deve ser conhecido.
3. A inexistência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento e do esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas no SUS impede a intervenção judicial na política pública de saúde.